Tribunal: TJDFT
Processo: 0734087-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734087-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA PAULINNE DE FRANCA BRITO PACIENTE: MURILO MARTINS COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CAMILA PAULINNE DE FRANÇA BRITO, advogada inscrito na OAB/DF no 73.800, em favor de MURILO MARTINS COSTA DA SILVA, preso preventivamente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls. 3/9). Narra a impetrante que a prisão preventiva foi fundamentada exclusivamente na reincidência específica do paciente, não indicando expressamente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e que a prisão preventiva, baseada apenas na reincidência, afronta o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição. Sustenta ainda que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não apresenta risco à ordem pública, mostrando-se desproporcional a manutenção da prisão. Ressalta que os aparelhos celulares encontrados estavam na banca do paciente para conserto, atividade lícita, e que ele apresentou comprovante de pagamento e identificação de um dos clientes, o que afastaria a intenção de ocultação ou comercialização de produtos ilícitos. Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a decretação da prisão preventiva com base apenas na reiteração delitiva, sendo imprescindível a demonstração da necessidade da medida no caso concreto e mesmo que se admitisse a presença de algum requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal, seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, como monitoração eletrônica ou comparecimento periódico em juízo. Argumenta que o paciente foi absolvido em uma das ações penais anteriores e que a prisão atual decorre de fato sem violência ou grave ameaça, o que reforça a desproporcionalidade da medida extrema. Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão, ou subsidiariamente a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 643/2025 - 15a DP (fls. 14/23), Auto de Apresentação e Apreensão no 895/2025 (fl. 24), Comunicação de Ocorrência Policial no 10.754/2025-1 (fls. 35/41). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo bem fundamentado pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público (fls. 43/46): A polícia civil cumpriu mandados de busca e apreensão em desfavor de indivíduos supostamente envolvidos nos crimes de receptação qualificada, na forma do art. 180, § 1o, do Código Penal, que tem pena de 3 a 8 anos de prisão, em especial de aparelhos celulares. Os alvos das medidas eram bancas situadas no Shopping Popular de Ceilândia e endereços ligados. A equipe do policial condutor do flagrante chegou à banca Galego Cell, n. 101, vinculada ao custodiado. Durante as buscas e considerando que a ordem judicial incluía a própria residência do custodiado, a equipe levou-o ao local e, em buscas no imóvel, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, a equipe que se encontrava na banca informou que dois aparelhos celulares produtos de crime foram localizados. Há, pois, materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de receptação qualificada, na forma do art. 180, § 1o, do Código Penal. O custodiado ostenta condenação definitiva por receptação qualificada na forma do art. 180, § 1o, do Código Penal, nos mesmos moldes da presente investigação. Assim, é reincidente específico. Nesse contexto, as medidas cautelares pessoais diversas da prisão mostram-se inadequadas, pois, mesmo já condenado por este crime, voltou a delinquir, fazendo desse tipo de delito um meio de vida. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MURILO MARTINS COSTA DA SILVA, nascido em 20/03/1998, filho de Sérgio Murilo Ordones da Silva e de Elizete Martins Costa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) No caso, a impetrante alega que o paciente foi absolvido em uma das ações em que foi julgado e condenado em outra. Deste modo, mostra-se correto o fundamento do decreto de prisão preventiva, fundamentado na reincidência específica, elemento suficiente a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade dos agentes. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). O fato de o paciente ser primário e possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de agosto de 2025 17:56:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora